Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013605-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WEBERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.456.976-10 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEBERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.456.976-10 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RAI N. 1013605-42.2025.8.11.0000

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO SOBRE CRÉDITOS TRABALHISTAS. VALIDADE DE CLÁUSULA DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por credor trabalhista contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que reconheceu a validade de cláusula do Plano de Recuperação Judicial prevendo deságio de 85% sobre créditos trabalhistas, com pagamento em 12 parcelas mensais, sem carência e com atualização monetária de 6% ao ano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores que impôs deságio de 85% sobre créditos trabalhistas, notadamente diante da ausência de objeção formal do agravante e da presença de apenas um credor trabalhista na assembleia.

III. Razões de decidir

3. O art. 54, § 1º, da L. 11.101/2005 exige que créditos trabalhistas sejam pagos em até um ano, não vedando, contudo, a aplicação de deságio, desde que aprovado pela assembleia geral de credores.
4. A assembleia geral de credores aprovou o plano, inclusive com o voto do único credor trabalhista presente, conferindo-lhe legitimidade, e o agravante deixou de apresentar objeção no momento oportuno.
5. A ausência de ilegalidade flagrante impede a revisão judicial do conteúdo econômico do plano, respeitando-se a soberania da assembleia.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, respeitados os parâmetros legais e os direitos fundamentais, o conteúdo do plano não deve ser substituído pela decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O deságio sobre créditos trabalhistas previsto em plano de recuperação judicial não viola a L. 11.101/2005 ou a CF/1988, desde que respeitado o prazo de quitação e aprovado pela assembleia geral de credores.
2. A ausência de objeção formal do credor e sua não participação na assembleia inviabilizam a rediscussão posterior das cláusulas do plano, salvo manifesta ilegalidade."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WÉBERSON RODRIGUES DOS SANTOS
(Id-

283286397) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nº. 1002555-08.2024.8.11.0015,
proposta pela
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA – ME
,
com o objetivo de
reformar decisão que reconheceu a validade de cláusula do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que impõe deságio de 85% sobre créditos trabalhistas
.

Alega a parte autora que:

·

é credor da empresa agravada em razão de crédito de natureza trabalhista;

·

foi surpreendido pela aprovação do PRJ com cláusula que reduz em 85% o valor a ser recebido pelos trabalhadores;

·

a aprovação do plano ocorreu com a presença de apenas um credor da classe trabalhista, que detinha apenas 9,1% dos créditos da categoria;

·

a cláusula impugnada viola frontalmente os artigos 1º, III, e 7º, VI, da Constituição Federal, além do artigo 54 da Lei nº 11.101/2005.

Em suas palavras,
“um deságio de 85% sobre verbas trabalhistas equivale, na prática, à supressão do direito ao trabalho digno e à justa contraprestação — núcleo essencial protegido pelos artigos 1º, III, e 7º, VI, da Constituição Federal”, e “a imposição de deságio sem anuência expressa do credor e sem acordo coletivo viola princípios fundamentais e normas de ordem pública”
. Aponta, ainda, que o trabalhador presente à assembleia provavelmente não compreendeu a dimensão do prejuízo, aprovando uma proposta que reduziu seu crédito de R$ 7.230,33 para R$ 1.084,54, parcelados em 12 vezes de R$ 90,37.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

a cláusula que impõe o deságio não foi precedida de acordo ou convenção coletiva;

·

não houve manifestação expressa do agravante concordando com o deságio;

·

há tratamento desigual entre os credores, uma vez que outras classes receberam pagamento integral em condições semelhantes ou até mais favoráveis;

·

a cláusula impugnada afronta os princípios da legalidade, da irredutibilidade salarial, da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica (artigos 5º, caput e XXXVI, e 7º, VI e X, da CF/88).

Sustenta ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu a ilegalidade de deságios em créditos trabalhistas superiores a 20 ou 30%, quando não pactuados via acordo coletivo, como demonstrado em precedentes citados no recurso.

Aponta também que a própria Administradora Judicial manifestou-se no sentido de que a soberania da assembleia geral de credores não se sobrepõe ao controle de legalidade judicial.

Por fim, requer que:

·

seja reconhecida a nulidade da cláusula do PRJ que impôs o deságio de 85% sobre o crédito trabalhista
, restabelecendo-se o valor integral do crédito;

·

alternativamente
, que qualquer deságio somente possa ser aplicado mediante anuência expressa do credor ou acordo coletivo com participação do sindicato;

·

os créditos trabalhistas sejam pagos integralmente no prazo de até 1 (um) ano
, conforme determina o artigo 54 da Lei nº 11.101/2005;

·

a empresa recuperanda seja intimada a apresentar novo plano de pagamento
, observando os parâmetros legais e constitucionais, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-310529889.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-316436375.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Rocha Müller
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-323517896.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
com o objetivo de
reformar decisão que reconheceu a validade de cláusula do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que impõe deságio de 85% sobre créditos trabalhistas
.

Haja vista que como bem realçado na decisão que ser recorre,
verbis:

“Outrossim, o credor Wéberson Rodrigues dos Santos, no id. 182208715, se insurge quanto ao deságio de 85% (oitenta e cinco por cento) sobre os créditos trabalhistas, sob o argumento de que a medida afronta o artigo 54 da Lei 11.101/05 e o artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal, que garantem a proteção de verbas de natureza alimentar. Alega que a aprovação do PRJ ocorreu com a presença de apenas um credor da classe trabalhista.

Inicialmente, saliento que, eventuais insurgências contra as condições do PRJ deveriam ter sido manifestadas no momento e modo adequados, seja pela apresentação de objeção ao plano (art. 55 da Lei 11.101/05), seja pelo comparecimento e manifestação na AGC. No caso, não há nos autos qualquer comprovação de que o credor Wéberson Rodrigues dos Santos tenha adotado as medidas cabíveis antes da aprovação do PRJ, o que inviabiliza a rediscussão da matéria em momento posterior, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica.

Isso porque, quanto aos créditos trabalhistas, o PRJ previu o pagamento em 12 (doze) parcelas/meses; sem carência; deságio de 85% (oitenta e cinco por cento) e atualização de 6% (seis por cento) ao ano. Ademais, a lista de credores (id. 155559572) continha apenas dois credores trabalhistas — o insurgente e Ademir José de Souza — sendo que somente este compareceu à Assembleia Geral de Credores e aprovou o plano, conferindo-lhe legitimidade e atendendo ao quórum mínimo exigido.

De todo modo, destaco que o §1º do artigo 54 da Lei 11.101/05 estabelece que créditos trabalhistas devem ser quitados em até um ano, requisito atendido pelo PRJ. Ademais, a legislação não veda expressamente a aplicação de deságio sobre tais valores, desde que aprovado pela AGC. Acerca do assunto, veja-se o entendimento doutrinário: [..]”

Portanto, tenho que deveria o Agravante se fazer presente quando da apresentação do Plano de Recuperação apresentado à Assembleia de Credores, contudo, assim não o fez.

No caso em tela, o PRJ da Viação Rio Prata previu o pagamento dos créditos trabalhistas em 12 (doze) parcelas/meses, sem carência e com atualização de 6% (seis por cento) ao ano, dentro do prazo de 1 (um) ano, conforme o §1º do artigo 54 da LREF, e foi aprovado na AGC.

Não se pode deixar de considerar ainda que a própria sentença homologatória, atesta que a lista de credores trabalhistas continha apenas
dois credores na classe
, e um deles compareceu e aprovou o plano, conferindo-lhe legitimidade e atendendo ao quórum mínimo exigido.

Outrossim, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela parte Agravada.

Sendo assim, no tocante a r. decisão agravada, mais precisamente no ponto afeto deságio de 85% do valor a ser recebido pelos trabalhadores, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Pois na espécie, apesar da discordância da parte Agravante, nada convence da necessidade de reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

No caso, dispõe a regra do art. 35, I, a, da Lei, que diz que compete a Assembleia a
“aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor
” (LRF, art. 35, inciso I, alínea ‘a’)

Dentro dessa ótica tem-se dos autos que a Recuperanda cumpriu todas as formalidades legais, publicando o edital de convocação da AGC e o edital de intimação com a relação de credores e a apresentação do plano, que já destacava o deságio de 85% para a classe trabalhista.

Todavia, o Agravante, permaneceu silente e não compareceu à Assembleia Geral de Credores, permitindo a preclusão de sua oportunidade de questionar os termos do PRJ.

Portanto, inexistindo ilegalidades, deve ser respeitado o poder soberano advindo da assembleia de credores sobre a aprovação do plano de recuperação apresentado, discutido e deliberado pela sua aprovação pelos credores.

É certo ainda que mesmo os que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão judicial respaldada pela maioria dos credores.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO
– SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano
. (N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO – CORREÇÃO PELA TR ACRESCIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II -
Não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

III - Também se mostra adequada a atualização da dívida pelo índice de correção TR, acrescido de juros remuneratórios de 2% ao ano, como forma de recompor o valor da moeda e também gerar acréscimo patrimonial a todos os credores.
(N.U 1013447-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDOI - Sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II - Não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 108 (cento e oito) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.
(N.U 1007108-17.2022.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERPOSTO ANTES DA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NO JUÍZO SINGULAR – REJEIÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGA PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR AO LEGAL – ART. 61, “caput”, DA LEI nº 11.101/2005 - IMPOSSIBILIDADE
– DESÁGIO DE 80% E EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante arts. 527 e 557, ambos do CPC, o prazo para interposição de recurso inicia-se da data da ciência inequívoca, ou, da publicação/intimação da decisão na imprensa oficial (CPC, art. 242).

2. Incabível a fixação de prazo de carência superior ao prazo legal (2 anos), sobretudo quando a dívida foi parcelada em 96 meses.

3. A fixação de deságio constitui decisão tomada pela soberana assembleia, e a Lei nº 11.101/2005 não fixa mínimo, tampouco máximo a titulo de deságio, deixando a questão a ser discutida e decidida livremente pela assembleia, quando então o plano de recuperação judicial é submetido à aprovação de todos os credores. Se os credores aprovaram plano com deságio de 80% em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá impor limite ao que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade (aprovação do plano de recuperação judicial).

4. Possível a exclusão dos encargos moratórios como forma de equalização da dívida para que ela possa ser liquidada pela empresa recuperanda.

(N.U 0040805-90.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Demais Tribunais,
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO. DESÁGIO E PRAZO DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DA VONTADE DA MAIORIA DOS CREDORES. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. IRREGULARIDADE JÁ SANADA NA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS OU COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. DESNECESSIDADE.

I. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL TEM O INTUITO DE PROPICIAR AO DEVEDOR A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES ECONÔMICO-FINANCEIRAS, VISANDO À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E EVITANDO OS NEGATIVOS REFLEXOS SOCIAIS E ECONÔMICOS QUE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS PODERIA CAUSAR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 47, DA LEI Nº 11.101/2005.

II. DE OUTRO LADO, EMBORA NÃO SE DESCONHEÇA A SOBERANIA DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, O MAGISTRADO DETÉM O PODER E O DEVER DE REALIZAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GARANTINDO QUE NENHUMA DELIBERAÇÃO SE SOBREPONHA AOS TERMOS DA LEI.

III. NO QUE TANGE À PROPOSTA DE PAGAMENTO DOS CREDORES DA CLASSE DOS QUIROGRAFÁRIOS NÃO COLABORATIVOS, EM ESPECIAL QUANTO AO DESÁGIO NO PERCENTUAL DE 80%, PRAZO DE CARÊNCIA, PARCELAMENTO DOS DÉBITOS E A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PELA TAXA REFERENCIAL (TR), COM ACRÉSCIMO DE JUROS DE 0,3% AO MÊS, DEVE PREVALECER A PREVISÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, POIS EM CONSONÂNCIA A VONTADE DA MAIORIA DOS CREDORES. NESSE SENTIDO, COMO É SABIDO, DESCABE AO JUDICIÁRIO ANALISAR EVENTUAL VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CABENDO AOS CREDORES, ATRAVÉS DA ASSEMBLEIA, DELIBERAR SOBRE TAIS QUESTÕES.

IV. DO MESMO MODO, É POSSÍVEL A PREVISÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PERTENCENTES A FORNECEDORES DE BENS OU SERVIÇOS QUE CONTINUAREM A PROVÊ-LOS NORMALMENTE APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRJF.

V. OUTROSSIM, INOBSTANTE O CONTIDO NA CLÁUSULA DO PLANO RECUPERACIONAL QUE PREVÊ A ALIENAÇÃO DE ATIVOS, A DECISÃO AGRAVADA JÁ SANOU A ILEGALIDADE EM QUESTÃO, DETERMINANDO A NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA O ART. 66, CAPUT, DA LRJF.

VI. POR FIM, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA, DE FORMA A MITIGAR A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DE QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 57, DA LEI N° 11.101/2005, E NO ART. 191-A, DO CTN. COMO É SABIDO, A RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO OU SUSPENDE O PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS, NA FORMA DO ART. 187, CAPUT, DO CTN, E ART. 6º, § 7º, DA LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ E DO GRUPO CÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 51315363920238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-11-2023)

Outrossim, a jurisprudência do STJ é de que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

Ademais, como consabido, não há outra forma de viabilizar o soerguimento da empresa Recuperanda sem certa dose de sacrifício dos credores, dentre eles, da própria parte Agravante.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser mantida e, consequentemente, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores deve permanecer incólume.

Convém registar ainda, que a Lei nº 11.101/2005 (LREF) não estabelece qualquer proibição expressa à aplicação de deságio sobre créditos trabalhistas no contexto de um Plano de Recuperação Judicial.

Assim, além de preenchidas as formalidades legais, o plano de recuperação judicial apresentado está em conformidade com os princípios que regem a lei falimentar, especialmente ao possibilitar a recuperação da requerente, de modo realista, viável, atento à função social que exerce a empresa, geradora de renda e de empregos.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para mantendo na íntegra à decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025